Tribunal: TJES
Processo: 0002119-47.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002119-47.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAQUELINE DOS SANTOS SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002119-47.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAQUELINE DOS SANTOS SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
AQUELINE DOS SANTOS SOUSA
por encontrar-se irresignada com a r. sentença de fls. 117/121, que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25/08/2021, a denunciada transportava entre estados da federação, 7,8 kg de Skunk, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso sediadas às fls. 151/153, a defesa do apelante requer tão somente a aplicação
da causa
especial
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06
.

A ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, às fls. 154/154v., manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador Adonias Zam, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, tem-se dos autos que a ré se dedica às atividades criminosas, tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes com ela apreendidas, constantes do auto de apreensão de fls. 57/58, aliadas às circunstâncias de sua prisão, esclarecidas no curso da instrução.

A este respeito, bem fundamentou o magistrado sentenciante, vejamos:

“
Deixo de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, tendo
em vista
que se trata de tráfico interestadual de elevada quantidade de droga, 08 (oito) pacotes
pesando aproximadamente 7,8 Kg de substância conhecida como “Skunk”, aliada as circunstâncias da sua prisão, tem o condão de caracterizar a dedicação a atividades criminosas, circunstância essa que deve afastar a aplicação do benefício contido no
§ 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
à falta de preenchimento dos requisitos legais”.

Sobre o tema, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 624 KG DE MACONHA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PAUTADA NA QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial n.º 1.773.834/ES, de minha relatoria (DJe 19/12/2018), esta Sexta Turma decidiu que a elevada quantidade de drogas apreendida pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, comportando, todavia, prova em sentido contrário. 2. A propósito: "A apreensão de elevada quantidade de estupefacientes demonstrada a dedicação do agente ao tráfico, devendo ser afastada a causa de diminuição especial descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, decorrente da apreensão de 41g de maconha e 270,01g de cocaína" (AgRg no HC 479.992/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 22/08/2019). 3. No caso em tela, a sentença, mantida pela Corte de origem, ao negar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, destacou a "grande quantidade de droga, cerca de 624 quilos de maconha". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 485.238/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019)”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002119-47.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAQUELINE DOS SANTOS SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06 - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
- INCABÍVEL –
RÉ QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incabível o pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, em seu patamar máximo, tendo em vista que restou demonstrado que a ré se dedicava às atividades criminosas, circunstância tal que obsta a aplicação da benesse requerida. 2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.